Tribunal: STJ
Processo: 0900271-29.2025.9.26.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 220933 - SP(2025/0294812-3)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: JOSE RENATO SILVA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: MARCIO ANTONIO SOUSA FERREIRA DA SILVA - SP491570
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
.
HABEAS CORPUS PRISÃO
PREVENTIVA. REGIME SEMIABERTO. INCOMPATIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra decisão monocrática que deu
provimento ao recurso ordinário em
para revogar a prisão preventiva do agravado.
habeas corpus
2. O agravante sustenta que foi justificada a situação excepcional que evidencia a necessidade de manter a prisão
preventiva, mesmo diante da fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, alegando que a
custódia cautelar é necessária para a garantia da ordem pública e para a manutenção dos princípios de hierarquia e
disciplina.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva pode ser mantida mesmo diante da fixação do
regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, considerando a necessidade de garantir a ordem pública e
os princípios de hierarquia e disciplina militar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Suprema Corte firmou entendimento de que a fixação do regime de cumprimento semiaberto afasta a prisão
preventiva, salvo em situações excepcionalíssimas devidamente justificadas, como reiteração delitiva ou violência
de gênero.
5. A tentativa de compatibilizar a prisão cautelar com o regime semiaberto implica chancelar o cumprimento
antecipado da pena, o que contraria o entendimento do Supremo Tribunal Federal.
6. Na hipótese em análise, não foi demonstrada a excepcionalidade necessária para justificar a manutenção da
custódia cautelar, sendo recomendável a revogação da prisão preventiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
A fixação do regime de cumprimento semiaberto afasta a prisão preventiva, salvo em situações excepcionalíssimas
devidamente justificadas, como reiteração delitiva ou violência de gênero.
Dispositivos relevantes citados:
Não há dispositivos relevante citados.
Jurisprudência relevante citada:
STF, AgRg no HC 197797, Rel. Min. Roberto Barroso, Rel. p/ acórdão Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe
15.06.2021; STF, AgRg no HC 221936, Rel. Min. Nunes Marques, Rel. p/ Acórdão Min. André Mendonça, Segunda
Turma, DJe 20.04.2023; STF, AgRg no HC 223529, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.04.2023; STJ,
AgRg no RHC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 16.06.2023.
180.151/MG,
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
05/02/2026
11/02/2026,
negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54105498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/02/2026 10:40:19
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 5f3f992a-e5e2-46a3-83a2-5e00b67c6d00

Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca e Ribeiro
Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de fevereiro de 2026
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA54105498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/02/2026 10:40:19
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 5f3f992a-e5e2-46a3-83a2-5e00b67c6d00

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 220933 - SP (2025/0294812-3)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: JOSE RENATO SILVA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: MARCIO ANTONIO SOUSA FERREIRA DA SILVA - SP491570
EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
.
HABEAS CORPUS PRISÃO
PREVENTIVA. REGIME SEMIABERTO. INCOMPATIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra
decisão monocrática que deu provimento ao recurso ordinário em
para
habeas corpus
revogar a prisão preventiva do agravado.
2. O agravante sustenta que foi justificada a situação excepcional que evidencia a
necessidade de manter a prisão preventiva, mesmo diante da fixação do regime inicial
semiaberto para o cumprimento da pena, alegando que a custódia cautelar é necessária
para a garantia da ordem pública e para a manutenção dos princípios de hierarquia e
disciplina.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva pode ser mantida
mesmo diante da fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena,
considerando a necessidade de garantir a ordem pública e os princípios de hierarquia e
disciplina militar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA53705593 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 26/01/2026 10:18:19
Código de Controle do Documento: 93b18830-d5cf-4055-8f59-f1829f78b767

4. A Suprema Corte firmou entendimento de que a fixação do regime de cumprimento
semiaberto afasta a prisão preventiva, salvo em situações excepcionalíssimas
devidamente justificadas, como reiteração delitiva ou violência de gênero.
5. A tentativa de compatibilizar a prisão cautelar com o regime semiaberto implica
chancelar o cumprimento antecipado da pena, o que contraria o entendimento do
Supremo Tribunal Federal.
6. Na hipótese em análise, não foi demonstrada a excepcionalidade necessária para
justificar a manutenção da custódia cautelar, sendo recomendável a revogação da prisão
preventiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
A fixação do regime de cumprimento semiaberto afasta a prisão preventiva, salvo em
situações excepcionalíssimas devidamente justificadas, como reiteração delitiva ou
violência de gênero.
Dispositivos relevantes citados:
Não há dispositivos relevante citados.
Jurisprudência relevante citada:
STF, AgRg no HC 197797, Rel. Min. Roberto Barroso, Rel. p/ acórdão Min. Marco
Aurélio, Primeira Turma, DJe 15.06.2021; STF, AgRg no HC 221936, Rel. Min. Nunes
Marques, Rel. p/ Acórdão Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 20.04.2023; STF,
AgRg no HC 223529, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.04.2023; STJ,
AgRg no RHC 180.151/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
16.06.2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO contra decisão monocrática de fls. 454/457, na qual dei
provimento ao recurso ordinário em
para revogar a prisão preventiva do
habeas corpus
ora agravado.
Documento eletrônico VDA53705593 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 26/01/2026 10:18:19
Código de Controle do Documento: 93b18830-d5cf-4055-8f59-f1829f78b767

No presente recurso, o agravante sustenta que foi justificada a situação
excepcional a evidenciar a necessidade de manter a prisão, a despeito da fixação do
regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena.
Alega que a custódia cautelar é necessária para a garantia da ordem pública e
para a manutenção dos princípios de hierarquia e da disciplina.
Requer, assim, o provimento do recurso para restabelecer a prisão preventiva do
agravado.
É o relatório.
VOTO

A decisão impugnada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Consta do voto condutor do julgado atacado:

"Na r. sentença, o MM. Juiz a quo, além de ressaltar
que há notícia da morte de testemunha protegida nos autos
do processo criminal que tramita perante o juízo comum,
destacou que:
O caso é de manter a prisão preventiva do Cb PM Renato. Autoria
e materialidade demonstradas na fundamentação acima. Presente,
portanto, os pressupostos das alíneas “a” e “b” do
do
art. 254
CPPM. No que toca aos fundamentos, a exemplo de Batista e
Stefani, a gravidade do caso concreto – policiais militares atuando
em milícia privada e extorquindo vendedores ambulantes afronta a
garantia da ordem pública (art. 255, “a” do CPPM). Acrescente- se
a isso, que a conduta criminosa de Renato evidenciou tamanha
gravidade que acarretou considerável quebra da expectativa
almejada da sua atuação como policial militar na área em que ele
próprio exercia o policiamento. Sua prisão se faz necessária para
a manutenção dos princípios de hierarquia e da disciplina (art. 255,
“e” do CPPM). (ID 801446, pág. 21)
Ao fixar o regime semiaberto, a sentença reconheceu
expressamente a persistência dos requisitos da prisão
preventiva, ressaltando a necessidade de preservação da
ordem pública e dos princípios da hierarquia e disciplina,
pilares da Justiça Militar.
Além da presença de indícios robustos (fumus
commissi delicti), o Conselho Permanente de Justiça
concluiu haver prova suficiente de que o paciente,
juntamente com os corréus militares, e civis que estão sendo
processados perante a justiça comum, praticou os crimes
graves, devendo continuar custodiado – como esteve
durante toda a instrução – inclusive para resguardar a
garantia da ordem pública e a disciplina militar.
A gravidade concreta do delito é evidente. O paciente,
em conluio com civis e outros policiais militares, inclusive sua
esposa — também policial militar e ex-integrante da
Corregedoria da PM —, teria participado de organização
criminosa
voltada
à
prática
de
extorsões
contra
comerciantes, com modus operandi agressivo e intimidador,
semelhante ao de milícias, o que reforça o risco à ordem
Documento eletrônico VDA53705593 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 26/01/2026 10:18:19
Código de Controle do Documento: 93b18830-d5cf-4055-8f59-f1829f78b767

pública, à manutenção das normas e princípios da hierarquia
e disciplina militares, uma vez que dois corréus ainda não
foram julgados.
[...]
Assim, a manutenção da prisão cautelar, está
devidamente
motivada
e
fundamentada
nas
excepcionalidades do caso concreto, de modo que a
procedência da ação penal confere à medida cautelar maior
robustez e legitimidade. Isso porque evidencia o periculum
libertatis representado pelo réu à sociedade e, tratando-se de
crime militar, à própria credibilidade das instituições
castrenses, cuja estrutura se assenta nos princípios da
hierarquia e da disciplina. Tal risco se sobressai diante da
gravidade dos crimes imputados, praticados em associação
com outros policiais militares e civis.
Inexiste, pois, razão para a pleiteada revogação da
prisão preventiva, tampouco, por consequência, para a
expedição de alvará de soltura. As condutas imputadas ao
ora paciente, cuja autoria e materialidade já foram
reconhecidas
em
1a
instância,
são
absolutamente
reprováveis e demonstram um comportamento totalmente
diverso do esperado de um policial militar.
Não tendo havido alteração do quadro que justificou a
permanência do Paciente no cárcere durante a instrução
criminal, a manutenção da custódia, em razão da prolação
da r. sentença condenatória, não implica constrangimento
ilegal, tampouco há que se cogitar em incompatibilidade da
prisão preventiva com o regime intermediário fixado na r.
sentença.
Assim, muito embora tenha sido afastada a alegação
de incompatibilidade entre a custódia cautelar e o regime
semiaberto fixado na sentença, é pacífico o entendimento
das Cortes Superiores no sentido de que a manutenção da
prisão preventiva é admissível, desde que persistam os
requisitos legais que a justificam, e seja assegurado que o
réu seja recolhido a estabelecimento prisional compatível
com o regime semiaberto, respeitando-se, assim, a natureza
intermediária do regime imposto.
Ainda que se reconheça o direito do réu ao regime
intermediário previsto na sentença condenatória, não se
pode perder de vista a necessidade de preservação da
ordem pública. Assim, nos casos em que o sentenciado se
encontre em regime mais rigoroso, impõe-se tão somente a
adequação da prisão cautelar ao regime estabelecido no
decisum, assegurando-se o equilíbrio entre a garantia
individual e o interesse coletivo." (fl. 163/164)

Com efeito, a Suprema Corte firmou entendimento no sentido de que a "fixação do
(AgRg no HC 197797,
regime de cumprimento semiaberto afasta a prisão preventiva"
Rel. Ministro Roberto Barroso, Rel. p/ acórdão Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma,
DJe
, esclarecendo que
15/6/2021)
"a tentativa de compatibilizar a prisão cautelar com o
regime de cumprimento da pena imposta na condenação, além de não estar prevista em
lei, implica chancelar o cumprimento antecipado da pena, em desrespeito ao que
Documento eletrônico VDA53705593 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 26/01/2026 10:18:19
Código de Controle do Documento: 93b18830-d5cf-4055-8f59-f1829f78b767

(AgRg no HC 221936, Rel.
decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes"
Ministro Nunes Marques, Rel. p/ Acórdão Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe
.
20/4/2023)
Nessa linha de entendimento, o Pretório Excelso ponderou, ainda, que,
inobstante haja incompatibilidade da prisão preventiva com o modo prisional
semiaberto, em casos de situações excepcionalíssimas, há de se realizar a
compatibilização da segregação com o regime fixado na sentença condenatória, desde
que devidamente justificado o acautelamento provisório. Assim, admitiu-se que "tal regra
(AgRg
comporta exceções, como situações de reiteração delitiva ou violência de gênero"
no HC 223529, Rel. Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJE
.
19/4/2023)
Diante de tal contexto, buscando a unificação jurisprudencial, a Quinta Turma
deste Superior Tribunal de Justiça, em sessão realizada no dia
acolheu, no
13/6/2023,
julgamento do AgRg no RHC 180.151/MG, o posicionamento da Corte Suprema,
passando, então, a aderir ao entendimento de que a fixação do modo prisional
semiaberto inviabiliza a negativa do direito do recurso em liberdade, salvo quando
constatada circunstância excepcional que demonstre a imprescindibilidade da
prisão preventiva, ocasião em que deverá ser realizada a compatibilização da
segregação com o regime intermediário.
É esta a ementa do julgado:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO
EM
HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO
ILÍCITO
DE
ENTORPECENTES.
CONDENAÇÃO
EM
REGIME
S
EMIABERTO E PRISÃO PREVENTIVA. ADEQUAÇÃO AO
ENTENDIMENTO FIRMADO PELA SUPREMA CORTE.
EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO
PROVIDO.
1. Esta Corte possui entendimento consolidado em
ambas as suas turmas criminais no sentido de que não há
incompatibilidade entre a negativa do direito de recorrer em
liberdade e a fixação do regime semiaberto, caso
preenchidos os requisitos do
do Código de Processo
art. 312
Penal e desde que o acusado seja mantido em local
compatível com o regime fixado na sentença.
2. Todavia, a Suprema Corte firmou posição em
sentido diverso, ou seja, de que "[a] fixação do regime de
cumprimento semiaberto afasta a prisão preventiva" (AgRg
no HC 197797, Rel. Ministro Roberto Barroso, Rel. p/
acórdão Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe
, uma vez que "[a] tentativa de compatibilizar a
15/6/2021)
prisão cautelar com o regime de cumprimento da pena
imposta na condenação, além de não estar prevista em lei,
implica chancelar o cumprimento antecipado da pena, em
desrespeito ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal.
Precedentes". (AgRg no HC 221936, Rel. Ministro Nunes
Marques, Rel. p/ Acórdão Min. André Mendonça, Segunda
Turma, DJe
.
20/4/2023)
Documento eletrônico VDA53705593 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 26/01/2026 10:18:19
Código de Controle do Documento: 93b18830-d5cf-4055-8f59-f1829f78b767

3. Isso não impede que a prisão seja mantida em
casos
excepcionais
e
desde
que
apresentada
fundamentação demonstrando a imprescindibilidade da
medida. Ou seja, "[e]mbora o Supremo Tribunal Federal
tenha firmado o entendimento de que a prisão preventiva é
incompatível com a fixação do regime inicial semiaberto, tal
regra comporta exceções, como situações de reiteração
delitiva ou violência de gênero. Precedentes". (AgRg no HC
223529, Rel. Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJE
.
19/4/2023)
4. Com finalidade de harmonização da jurisprudência
nacional e em homenagem ao princípio da segurança
jurídica, compete a este Tribunal acolher o entendimento da
Suprema Corte Constitucional, adequando-se às disposições
contidas nos referidos julgados.
5. Na hipótese, não se verifica excepcionalidade que
justifique a manutenção da prisão. O agravante foi
condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, sendo
que apenas uma circunstância foi sopesada de forma
desfavorável. Ademais, ele é primário, ostentando um único
antecedente criminal, registro este que, embora referente ao
mesmo delito, é relativamente distante -
-, e sem
15/10/2019
condenação.
6. De outro lado, a quantidade de drogas apreendida,
conquanto não seja irrisória, não é expressiva, tampouco de
natureza especialmente reprovável. Além disso, ele
confessou a prática do delito, contribuindo com a instrução
criminal.
7. Portanto, em acolhimento ao entendimento adotado
pelo Supremo Tribunal Federal, e não se verificando
excepcionalidade que autorize a manutenção da custódia,
deve a prisão ser revogada.
8. Agravo regimental provido.
(AgRg no RHC n. 180.151/MG, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
)
16/6/2023.

Na hipótese em debate, conforme leitura dos trechos do acórdão atacado,
inexiste excepcionalidade, como a reiteração delitiva ou a violência de gênero,
a justificar a manutenção da custódia cautelar, sendo recomendável, por ora, a
revogação da prisão preventiva.
Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA53705593 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 26/01/2026 10:18:19
Código de Controle do Documento: 93b18830-d5cf-4055-8f59-f1829f78b767

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no RHC 220.933 / SP
Número Registro: 2025/0294812-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
08004855320249260030 09002712920259260000 8004855320249260030 9002712920259260000
Sessão Virtual de
a
05/02/2026
11/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JOSE RENATO SILVA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: MARCIO ANTONIO SOUSA FERREIRA DA SILVA - SP491570
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A PAZ PÚBLICA - CONSTITUIÇÃO
DE MILÍCIA PRIVADA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: JOSE RENATO SILVA DE OLIVEIRA
ADVOGADO : MARCIO ANTONIO SOUSA FERREIRA DA SILVA - SP491570
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/02/2026
11/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54083680 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:48:47
Código de Controle do Documento: 353f1001-a0b0-4b72-b914-a6f827a38aec

Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54083680 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:48:47
Código de Controle do Documento: 353f1001-a0b0-4b72-b914-a6f827a38aec